Tribunal: TCU
Processo: 036.617/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13175/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.617/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Celia Ferreira de Matos (XXX.645.032-XX); Antonia de Fatima Santos de Sousa (XXX.822.882-XX); Edmilson Monteiro Pina (XXX.182.102-XX); Maria Emilia Vilhena Ferreira (XXX.804.002-XX); Maria das Dores da Costa Araujo (XXX.052.672-XX); Maria do Perpetuo Socorro Lacerda de Araujo Lopes (XXX.771.912-XX); Milany da Silva Moreira (XXX.112.152-XX); Teresinha de Fatima Lima Araujo (XXX.916.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.